Tribunal: TJDFT
Processo: 0725324-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR. ARRESTO. BLOQUEIO VIA SISBAJUD. DEFERIMENTO EM PARTE. PRESUNÇÃO DE FUTURA INADIMPLÊNCIA. DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL OU INSOLVÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO REFORMADA.
1. Embora o litisconsórcio passivo necessário e a ilegitimidade para a causa constituam matéria de ordem pública, o exame dessas questões em sede de agravo de instrumento é inviável se não submetidas à apreciação do juízo originário, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
2. O arresto destina-se a preservar bens do devedor, como garantia de futura penhora e expropriação de bens, quando este ameaça dilapidar seu patrimônio e tornar-se insolvente.
2.1. Incabível a medida cautelar de arresto quando ausente prova de insolvência ou dilapidação do patrimônio da parte contrária, não sendo possível presumir que, após citada e, se o caso, condenada, se esquivará do pagamento de eventual débito.
2.2. No caso, apesar das mencionadas reclamações de outros adquirentes de imóveis em área litigiosa, os elementos constantes dos autos não permitem concluir que a parte agravante é insolvente ou está dissipando patrimônio individual ou até coletivo. Ademais, a ação está na fase de conhecimento, portanto, sequer reconhecida a existência de crédito, muito menos a impossibilidade de a parte agravante cumprir casual condenação.
3. Agravo de instrumento conhecido em parte e, nessa extensão, provido.